Tribunal: STF
Processo: RHC 263969
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 6 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1º, III, c/c art. 298, II, do Código de Trânsito Brasileiro).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se busca a imposição de regime prisional menos gravoso.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal (HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017). 



    4. Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.